Tribunal: STF
Processo: HC 227039
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus no qual os impetrantes apontam constrangimento ilegal ante a demora no julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Recurso Especial nº 1.874.954/RS, a resultar em excesso de prazo da custódia imposta ao paciente.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 22/08/2017, tendo sido cumprido o respectivo mandado em 08/01/2018, ante o cometimento do crime previsto nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inc. I, todos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico transnacional de drogas e associação para este fim). Sobreveio sentença, em 18/05/2018, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Caxias do Sul/RS, condenando-o à pena de 10 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.440 dias-multa, tendo sido mantida a prisão preventiva.



    3. O Tribunal Regional Federal da 4º Região negou provimento à apelação interposta pela defesa. Contra essa decisão, foi interposto recurso especial, pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam inobservado o princípio da razoável duração do processo. Asseveram configurado excesso no tempo de segregação cautelar do paciente, pois está preso desde 08/01/2018 sem que ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório. Ressaltam que o recurso especial interposto pela defesa está concluso ao Relator, no STJ, desde 30/06/2020, sem que haja previsão para julgamento. Sustentam que o direito fundamental de ser julgado em um prazo razoável ou de ser colocado em liberdade está previsto em diversos instrumentos normativos internacionais.



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Alternativamente, a concessão de prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica ou aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido



    6. Este habeas corpus volta-se contra suposta omissão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça na apreciação do Recurso Especial nº 1.874.954/RS.



    7. As articulações veiculadas na inicial da impetração atacam a demora excessiva no julgamento do referido recurso, ao passo que o pedido volta-se à revogação da prisão preventiva do paciente, considerado o excesso de prazo da medida.



    8. Conforme se observa, a questão relativa ao tempo de custódia não passou pelo crivo do STJ, inexistindo notícia de que o afastamento da medida, sob tal fundamento, tenha sido pleiteado perante as instâncias ordinárias ou mesmo no âmbito da Corte Superior. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019; HC nº 138.987-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017; e HC nº 206.008-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021.



    11. No caso sob análise, conforme se constatou em consulta ao sítio eletrônico do STJ, realizada em 23/06/2023, o processo foi recebido em 23/05/2020, sobrevindo distribuição do Recurso Especial nº 1.874.954/RS, ao Ministro Rogério Schietti Cruz, em 28/05/2020. Após, foi aberta vista ao Ministério Público Federal, que apresentou parecer em 30/06/2020. Na mesma data, o processo retornou concluso ao Relator, permanecendo, de fato, pendente a análise do recurso. 



    12. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de processos de competência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no tocante a habeas corpus, no que envolvida a liberdade de locomoção do cidadão. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    13. Contudo, como bem anotado pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo (...)”. Embora a argumentação de Sua Excelência refira-se à análise de impetrações pela Corte Superior, o raciocínio empregado deve ser o mesmo quanto a recursos atrelados a processos-crimes oriundos das instâncias ordinárias. 



    14. No caso dos autos, embora a tramitação do processo não esteja ocorrendo com a celeridade desejável, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que permita, neste momento, o acolhimento da pretensão alusiva à revogação da prisão.



    15. Tampouco vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou, ainda, a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Não obstante, recomendo ao Relator do Recurso Especial nº 1.874.954/RS que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o julgamento do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator